Tribunal: TJBA
Processo: 0501670-66.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501670-66.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
0316139-48.2014.8.05.0001
,em que figuram como parte apelante
JOSE MOREIRA DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como parte apelada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em juízo de retratação, modificar o acórdão para DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, ___ de _________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça